Tribunal: CARF
Processo: 10925.720054/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720054/2012-69
ACÓRDÃO
1402-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007

DIPJ.
DCTF.
DIVERGÊNCIA.
RETENÇÕES
NÃO
CONSIDERADAS.
COMPROVAÇÃO.
Comprovadas as retenções não consideradas no lançamento do crédito
tributário decorrente da apuração de divergências entre os valores
informados na DIPJ e o que foi declarado em DCTF, o auto de infração deve
ser alterado nos mesmos valores que as retenções posteriormente
confirmadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reduzir os valores dos lançamentos a R$ 26.375,85 (2o trimestre/2007)
e R$ 12,49 (3o trimestre/2007).
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720054/2012-69
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Versa o presente processo de auto de infração de CSLL em virtude de ser apurado
insuficiência de recolhimento e de declaração da contribuição social devida, apurada pelo
confronto dos valores apurados na DIPJ , Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido referente aos trimestres do ano calendário 2007 com os valores de débitos declarados em
DCTF.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 03-83.229, que julgou a
impugnação apresentada, proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB, complementando posteriormente
com os fatos que se sucederam:
Contra a contribuinte DEYCON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, em epígrafe,
foi lavrado auto de infração, com exigência de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), no valor de R$ 204.913,93, fls. 003, relativo a fatos geradores
ocorridos no ano calendário 2007.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Auto de Infração (AI), fls. 005, no qual a fiscalização detalha todo o
procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao final, resultou
no presente lançamento.
Informa a fiscalização que a autuação possui como fundamento a insuficiência de
recolhimento ou de declaração da CSLL, apurada pelo cotejo entre Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e os valores pagos e/ou
declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
referentes a 2007.
A mesma informação consta em Termo de Encerramento, onde há tabela
demonstrativa dessas diferenças, fls. 009.
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 20/01/2012, fls. 077, irresignada, a
contribuinte apresentou a impugnação, fls. 081/083, em 16/02/2012, por meio da
qual apresenta suas razões de defesa.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720054/2012-69
3
Inicia seus argumentos destacando que em 29/11/2011 protocolou "notas
explicativas" em atendimento ao Termo de Intimação, de 31/10/2011, ficando no
aguardo da fiscalização sobre instruções para regularização, o que somente
ocorreu pela emissão do Auto de Infração questionado.
Ressalta que reitera informações já prestadas com posição detalhada sobre as
inconsistências.
Basicamente, essas "inconsistências", fls. 082, referem-se a valores a recolher e
retenções na fonte não informadas.
Destaca que já corrigiu sua DIPJ, emitindo retificadora, onde constam essas
informações.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação apresentada prolatando as seguintes
ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Cabível lançamento de ofício do tributo quando o sujeito passivo não efetuar, ou
efetuar com inexatidão, o pagamento ou recolhimento do imposto devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 09/12/2019 (fl 114) e apresentou Recurso Voluntário (fls. 118/130)
em 08/01/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 115, alegando em síntese
que:
- Ao analisar o voto proferido pelo Julgador Relator da DRJ/BSB, percebe-se que os
argumentos apresentados pelo recorrente não foram devidamente enfrentados.
- O tributo foi objeto de retenção na fonte pagadora, conforme código de receita n.
5952 (Retenção Contribuição Pagt. De PJ a PJ Dir. Priv. – CSLL/COFINS/PIS).
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720054/2012-69
4
- Apresentou já na impugnação como prova Comprovante anual de retenção de
CSSL, COFINS e PIS/PASEP da empresa Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda., do período
de referência, além de outros.
Entendendo que os elementos constantes no processo não seriam suficientes para
seu julgamento, esta Turma resolveu convertê-lo em diligência.
Como resultado da diligência efetuada foi elaborada Informação Fiscal às fls
181/200.
Regularmente intimada dos resultados da diligência, a recorrente não apresentou
qualquer manifestação.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
O auto de infração constante no presente processo foi lavrado em virtude de a
fiscalização ter apurado divergências entre os valores das CSLL devidas trimestralmente no ano
calendário de 2007 informados na DIPJ e os declarados em DCTF. O demonstrativo abaixo,
constante no TERMO DE ENCERRAMENTO, à fl 09, mostra as divergências apuradas pela
fiscalização, bem como o valor da contribuição lançada trimestralmente:

A recorrente alega que durante a fiscalização apresentou esclarecimentos sobre as
divergências apontadas, afirmando que não informou na DIPJ as retenções das Contribuições
sobre o lucro líquido, quando da prestação de serviço em favor da empresa Philip Morris Brasil
Indústria e Comércio Ltda., CNPJ n. 04.041.933/0001-88:
Ocorre que, o procedimento utilizado pela Autoridade Fiscal, bem como os
motivos determinantes para o lançamento tributário, foi equivocado, uma vez
que ignoraram as informações apresentadas pelo contribuinte, o qual apontava o
recolhimento da contribuição, por intermédio de retenção na fonte, quando da
prestação de serviço em favor da empresa Philip Morris Brasil Indústria e
Comércio Ltda., CNPJ n. 04.041.933/0001-88, o que justificaria o preenchimento
equivocado da DIPJ do período.
Por sua vez a DRJ entendeu que o documento apresentado não serviria como
elemento de prova da citada retenção, haja visto que teria sido produzido em 30/01/2012, ou
seja, posteriormente ao período do procedimento fiscal. Além disso, após efetuada consulta ao
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720054/2012-69
5
sistema da Receita Federal Siefweb, não encontrou os valores informados no comprovante de
retenção, como podemos observar abaixo no texto destacado do Acórdão:
Já quanto a valores referentes a supostas retenções sofridas, a impugnante
apresenta "Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS E PIS/PASEP ", fls.
085, em que há informação de retenções que, em seu entender, deveriam ser
consideradas. Cabe destacar que nesse comprovante consta a data de
30/01/2012, ou seja, após o procedimento fiscal.
Apresenta, também, sobre essa mesma suposta retenção, tabela, assinada por
Contador, com valores de retenção, divergentes do que foi já consignado no
"Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS E PIS/PASEP ".
Além do mais, em consulta aos recolhimentos oriundos de retenção, código 5952,
pesquisei no Sistema Sief Web e não encontrei recolhimentos condizentes com as
informações prestadas na impugnação.
Assim, pelas provas constantes do processo, não há a mínima certeza nas
informações prestadas, motivo da improcedência dessa alegação.
De fato, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora seria
documento suficiente para comprovar a contribuição retida na fonte a ser deduzido pela
beneficiária dos rendimentos, independente do momento em que ele foi produzido. É o que
regulamenta a IN SRF n° 119/2000.
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o
imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária
dos rendimentos ou a ela restituído.
Por outro lado, a consulta aos sistemas da Receita Federal também serve para
confirmar, ou não, o que está se querendo comprovar no documento apresentado. Isto porque os
sistemas devem refletir exatamente o que o contribuinte informa em suas declarações
transmitidas a RFB. No caso em questão, as informações constantes nas Dirf transmitidas pelas
fontes pagadoras sobre os rendimentos pagos aos seus beneficiários com as respectivas retenções
devem estar totalmente refletidas nos sistemas da Receita Federal.
Isto posto, temos que dentro dos autos há dois elementos de prova absolutamente
divergentes entre si, pois há um comprovante de retenção, emitido pela fonte pagadora em nome
do interessado, sem que seus dados estejam refletidos nos sistemas da RFB.
Constatando que esta divergência não seria possível ser dirimida apenas com os
documentos constantes nos autos e que, por sua vez, a prova da contribuição retida na fonte não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, conforme entendimento consolidado por este colegiado por meio da publicação da
Súmula Carf n° 143, esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência, Resolução n° 1402-
001.749, retornando os autos para unidade de origem, para que a autoridade fiscal:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720054/2012-69
6

Identifique todos os documentos que entender necessários, além do
COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS/PASEP, à fl
85, para que sejam comprovados os valores retidos de CSLL, em nome da
recorrente, pela empresa PHILIP MORRIS BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ
04.041.933/0001-88, no ano calendário de 2007.

Intimar o contribuinte a apresenta-los, no prazo em que a autoridade
fiscal estipular, em conjunto com os esclarecimentos que entender
pertinentes.

Elaborar relatório com suas conclusões sobre a diligência efetuada,
considerando os documentos e esclarecimentos apresentados.

Por fim, cientificar o contribuinte do relatório de diligência, dando-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentar suas considerações.
Ainda, de acordo com a citada Resolução, a recorrente estaria dispensada de
apresentar outros documentos se a autoridade fiscal identificasse nos sistemas da RFB os dados e
valores constantes no comprovante de fl 85.
Às fls 181/200, consta o relatório com as conclusões sobre a diligência efetuada,
confirmando o registro nos sistemas da RFB das informações constantes no comprovante de
rendimento apresentado às fls. 85, esclarecendo inicialmente o seguinte:
- Foi confirmada a existência de DIRF transmitida pela fonte pagadora PHILIP
MORRIS BRASIL IND E COM LTDA, CNPJ no 04.041.933/0001-88, cuja beneficiária é a recorrente.
- A transmissão da Dirf retificadora se deu em 11/08/2010 (e não em 30/01/2012),
antes da data da autuação.
- A retificação da DIPJ, transmitida após o encerramento da ação fiscal reflete as
retenções a que o contribuinte sofrera pela tomadora dos serviços, CNPJ no 04.041.933/0001-88,
seja de IRRF (R$ 112.794,88), seja da CSLL (R$ 74.067,36).
Após esses esclarecimentos a autoridade fiscal refez a apuração das divergências
inicialmente detectadas e suas conclusões foram resumidas no quadro abaixo, constando os
valores devidos de CSLL trimestralmente após considerar as retenções efetuadas pela fonte
pagadora PHILIP MORRIS BRASIL IND E COM LTDA:

A recorrente foi regularmente intimada das conclusões da diligência efetuada, sem,
contudo, apresentar qualquer manifestação a respeito de seus resultados.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1402-007.143 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720054/2012-69
7
Tendo em vista que foram confirmadas parcialmente as retenções não informadas
inicialmente na DIPJ, entendo que estas devem ser consideradas para redução do valor lançado de
CSLL, conforme quadro apresentado pela diligência efetuada.
Neste sentido devem ser mantidos os seguintes valores:
2° Trimestre R$ 26.375,85
3° Trimestre R$ 12,49
Sendo assim voto por dar provimento parcial o recurso voluntário apresentado,
para manter parcialmente o crédito tributário lançado nos termos do que foi exposto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 287
DF CARF MF
Original